Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707407-49.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS GABRIEL SAMPAIO DE ALCANTARA IMPETRANTE: ARTHUR DOS SANTOS RUELA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ARTHUR DOS SANTOS RUELA em favor de LUCAS GABRIEL SAMPAIO DE ALCANTARA cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180 e 311, ambos do Código Penal e art. 16, §2o, da Lei n. 10.826/2003, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC e mantida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva, estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal. Aduz que o paciente é primário e de bons antecedentes. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 5/3/2020, pela suposta prática dos tipos previstos nos arts. 180 e 311, ambos do Código Penal e art. 16, §2o, da Lei n. 10.826/2003. Segundo o depoimento do policial militar condutor do flagrante, DIONY FERREIRA DA SILVA, no dia 5/3/2020, por volta das 20hs, durante patrulhamento na via pública da QNF 09, ele avistou um veículo FIAT/STRADA, cor branca, trafegando sem a placa dianteira. Na abordagem, a motorista do automóvel foi identificada como NATÁLIA TEIXEIRA BASTOS DE OLIVEIRA, que não apresentou a documentação do veículo, tampouco habilitação. O policial, ao confrontar o número do chassis, constatou que o automóvel em questão era objeto de roubo/furto, cujo proprietário é JOÃO GALDINO DO NASCIMENTO (Ocorrência Policial n. 12435827 – 11a Companhia Independente da PMGO 17o CRPM – Delegacia de Santo Antônio do Descoberto). Na abordagem, o referido veículo ostentava indevidamente a placa NWF 3040-DF, sendo que a placa verdadeira (original) é JGI 2963-DF. Sobre a origem do veículo, NATÁLIA disse ter pego emprestado, minutos antes, do namorado de uma amiga (com o qual mora) de nome LUCAS. NATÁLIA revelou que LUCAS, quando frequentava sua residência, portava consigo arma de fogo do tipo pistola cromada, sempre deixando a arma em cima da estante. Com o objetivo de esclarecer os fatos, NATÁLIA ligou para LUCAS, que compareceu ao local da abordagem, conduzindo a motocicleta HONDA/CB TWISTER, cor vermelha, ostentando a placa PBO 3062 – DF, também produto de roubo (Ocorrência Policial 1055/2020 – 21a DP, em que figura como vítima MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS). A placa original é PBQ 9108-DF. O policial disse que LUCAS confessou ter adquirido a motocicleta e o automóvel de pessoa cujo nome não soube informar pelo preço de R$ 5.000,00. Em relação ao possível porte de arma de fogo noticiado por NATÁLIA, LUCAS confessou ser possuidor de uma arma de fogo do tipo pistola, caseira, calibre .40, a qual estava em sua residência. A equipe policial se deslocou até a residência de LUCAS, onde foram encontradas as seguintes armas de fogo artesanais: 2 (duas) psitolas .40, estando uma desmuniciada e a outra municiada com 5 (cinco) munições .40, 1 (um) revólver com possível munição calibre .44. No local, também foram localizadas 10 (dez) munições .40 intactas. O MM. Juiza de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos: “Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. (...) Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Mesmo que se considere por hipótese a inconstitucionalidade do §2o, do art. 310, do CPP, que impede em abstrato a concessão da liberdade provisória daquele que foi preso na posse de arma de uso restrito, no contexto destes autos, o fato concreto do autuado ter consigo duas armas de uso proibido mostra a gravidade da sua conduta, a qual representa risco concreto à ordem pública. É de se notar também que o autuado possui passagem recente pela prática de outro crime patrimonial em situação conexa a receptação e adulteração tratada nestes autos. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O paciente foi preso em flagrante na posse de 2 (dois) veículos objeto de roubo/furto que tiveram seus sinais de identificação adulterados, sendo um automóvel e uma moto. Além disso, foram apreendidas em sua residência 3 armas de fogo de uso restrito e várias munições. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, a fim de frear a senda delitiva, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador